Tribunal: TJES
Processo: 0008822-38.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008822-38.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS VINICIUS ROSA NAZARIO BRANDEMBURG

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa, postulando o reconhecimento do tráfico privilegiado, a fixação de regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há três questões em discussão: (i) definir se o réu faz jus à causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; (ii) estabelecer se é possível a fixação de regime inicial mais brando; (iii) determinar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1.
A incidência do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, incluindo a não dedicação a atividades criminosas, conforme art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.
2.
A apreensão de rádio comunicador, diversidade e quantidade de drogas (crack, maconha e cocaína), além de dinheiro em espécie, em local conhecido pelo tráfico, evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa.
3.
A confissão do réu quanto à prática da mercancia ilícita de entorpecentes reforça o contexto de habitualidade delitiva.
4.
A jurisprudência do STJ admite o afastamento da minorante quando presentes elementos indicativos de atuação estável no tráfico, como o uso de equipamentos típicos da atividade criminosa.
5.
Mantida a pena entre 4 e 8 anos, impõe-se o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.
6.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível, diante do não preenchimento dos requisitos do art. 44, I, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Código Penal, arts. 33, § 2º, “b”, e 44, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0008822-38.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS VINICIUS ROSA NAZARIO BRANDEMBURG
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação
, interposta por
MARCOS VINICIUS ROSA NAZARIO BRANDEMBURG
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES (Id. 18094050), que o condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33 da Lei 11.343/06), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial de cumprimento semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A Defensoria Pública Estadual postula, em suas razões, pelo reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do
tráfico privilegiado
, fixação do
regime aberto
e
substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (Id. 18094052).

Acerca dos fatos,
colhe-se que, na tarde de 6/12/2022, policiais militares da equipe de operações especiais, durante diligências para captura de indivíduos envolvidos com o tráfico de drogas nas proximidades da “Escadaria da Fama”, bairro dos Alagoanos, nesta capital, avistaram o ora recorrente, que portava um rádio comunicador em sua cintura.

Presente a fundada suspeita, o réu foi revistado e, em seu poder foram apreendidos o rádio comunicador e uma bolsa que o réu trazia consigo, contendo
39
(trinta e nove) pedras de
crack
,
11
(onze) buchas de
maconha
,
64
(sessenta e quatro) pinos de
cocaína
e a quantia de
R$ 104,00
(cento e quatro reais) em espécie.

Interrogado, o réu confessou que estava no local praticando a mercancia ilícita de entorpecentes (link Id. 18094050).

Feito esse breve relato, p
asso a apreciar as teses recursais.

Quanto

à figura do
tráfico privilegiado,
sabe-se que o legislador, ao editar a Lei 11.343/06, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico meio de vida, por merecer menor reprovabilidade, e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o atribuído ao criminoso habitual.

Nesse cenário, para fazer jus à minorante, o réu deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

Tem-se ainda que, segundo orienta a jurisprudência do STJ, a apreensão de armas, munições e petrechos utilizados para mercancia, indica que o agente não se trata de traficante eventual, permitindo o afastamento do redutor do tráfico privilegiado por demonstrar dedicação a atividades criminosas
1
.

Nesse sentido, cito precedente:

“(...) 3. A incidência da minorante do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não pertencimento a organização criminosa, conforme art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.4. No caso concreto, o afastamento da minorante foi fundamentado em elementos que indicam a dedicação do agravante à atividade criminosa, incluindo a quantidade de drogas apreendida (53 porções de maconha, totalizando 102,25g), o uso de rádio comunicador - objeto comum em operações do tráfico - e as circunstâncias da prisão. 5. A fixação do regime inicial fechado foi devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela natureza e quantidade de drogas apreendidas, aliada ao contexto de utilização de equipamentos que indicam organização e habitualidade na prática criminosa. Tal decisão está em conformidade com os arts. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 6. Para reformar as conclusões do Tribunal de origem sobre a inaplicabilidade da minorante e o regime prisional, seria necessário reexaminar os elementos fático-probatórios dos autos, o que encontra óbice na Súmula nº 7/STJ. IV. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (STJ. AREsp: 2753777 SP 2024/0363263-6, Rel.: Min. DANIELA TEIXEIRA, Julg.: 18/2/2025, T5 - QUINTA TURMA, DJEN 25/2/2025)

Assim, como destacado na sentença, se impõe reconhecer que, no presente feito, a apreensão conjunta de rádio comunicador, dinheiro em espécie e variadas drogas (crack, maconha e cocaína), em local conhecido como área dominada pelo tráfico, constituem elementos concretos a amparar a conclusão de que
o
recorrente
não era traficante iniciante, mas que se
dedicava à atividade criminosa,
o que, consequentemente, obsta a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Por fim, mantida a reprimenda fixada na sentença, em patamar superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos, não prosperam os pleitos de
abrandamento do regime
inicial e
substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consoante orientação dos arts. 33, § 2º, “b”, e 44, inc. I, ambos do CP.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria da Justiça (Id. 1409769),
CONHEÇO e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

STJ
. AgRg no REsp: 2058109-SP 2023/0079277-4,
Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,

Julgamento: 5/12/2023,
T5 - QUINTA TURMA, DJe 12/12/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.